Tribunal: TJMT
Processo: 1046882-91.2023.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046882-91.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DOUGLAS CLEITON CANDEIAS DA SILVA - CPF: 062.408.481-74 (RECORRENTE), ALESSANDRO TONELI MOGNON - CPF: 013.987.200-03 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1046882-91.2023.8.11.0041.

Embargante: DOUGLAS CLEITON CANDEIAS DA SILVA.

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado que, por unanimidade, reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Estaduais e extinguiu o processo sem resolução de mérito, julgando prejudicado o recurso do reclamante. O embargante sustenta a existência de error in judicando, argumentando que a responsabilidade pelo julgamento do recurso administrativo na etapa de investigação social seria exclusiva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sem participação da banca organizadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há erro material, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido, que fundamentou, de forma clara e objetiva, a incompetência do Juizado Especial, diante da constatação de interesse direto da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) na controvérsia, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

O edital do concurso (nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT) prevê expressamente a possibilidade de interposição de recurso administrativo junto à UFMT/GEC, o que reforça a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com ente federal.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16-12-2016; TJMT, N.U 1030981-37.2022.8.11.0003, j. 10/06/2024; TJMT, N.U 1030936-33.2022.8.11.0003, j. 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Douglas Cleiton Candeias da Silva em face da decisão proferida pelo órgão colegiado que, por unanimidade, reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais, extinguindo o processo sem resolução de mérito, e julgou prejudicado o recurso interposto pelo reclamante.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, com o objetivo de sanar suposto error in judicando constante no acórdão proferido. Sustenta que a responsabilidade pelo julgamento do recurso administrativo, na etapa de investigação social, está expressamente prevista no edital como sendo de competência exclusiva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sem qualquer ingerência da banca examinadora quanto ao seu mérito.

Apesar de devidamente intimado (ID 271201377), o embargado deixou de apresentar contrarrazões (ID 275057890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) O reclamante se submeteu ao concurso público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, e foi eliminado na fase de investigação documental e funcional.

O certame foi executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), por meio da Gerência de Exames e Concursos (GEC), conforme previsto no item 1.1 do edital: (...)

Além disso, o edital prevê a possibilidade de interposição de recurso administrativo junto ao portal da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso, nos seguintes termos:

20.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, via internet, no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, contra:

(...)

i) resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional.

Diante dessa disposição editalícia, constata-se que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) possui interesse direto na causa, tornando necessária sua inclusão no polo passivo para a formação de litisconsórcio.

Nesse contexto, o Juizado Especial estadual revela-se incompetente para o julgamento da ação, tendo em vista a necessidade de formação de litisconsórcio com ente que não pode ser demandado nesse juízo, conforme prevê o art. 109, I, da Constituição Federal: (...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Ressalta-se que, conforme se extrai do recurso administrativo anexado aos autos, o recurso administrativo foi interposto, via internet, à UFMT/GEC (ID 249100286), ocasião em que foi mantida a consideração de “não recomendado” atribuída ao candidato.

Inclusive, em atenção a julgados anteriores proferidos por este Relator em casos semelhantes, também foi reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da causa:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PREVISÃO EDITALÍCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA UNIÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJMT – N.U 1030981-37.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PREVISÃO EDITALÍCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL A UFMT/GEC – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA UNIÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJMT – N.U 1030936-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e rejeito-os.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025